Tribunal: TJSP
Processo: 1518794-19.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, §4o, I e II, do Cód. Penal). Pedido de afastamento da qualificadora da escalada. Impossibilidade. Qualificadora amplamente configurada. Comprovação de esforço incomum para acesso à res. Apenamento acertado. Pena-base corretamente majorada, dada a presença de duas qualificadoras. Precedentes. Confissão espontânea não

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, §4o, I e II, do Cód. Penal). Pedido de afastamento da qualificadora da escalada. Impossibilidade. Qualificadora amplamente configurada. Comprovação de esforço incomum para acesso à res. Apenamento acertado. Pena-base corretamente majorada, dada a presença de duas qualificadoras. Precedentes. Confissão espontânea não caracterizada. Regime fechado único possível, dada a reincidência do réu. Sentença mantida. Apelo improvido.